Tribunal: TJES
Processo: 5001581-58.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-58.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DE TRATADOS INTERNACIONAIS EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam em síntese que adquiriram passagens aéreas para viagem de Vitória a Roma, com escala em São Paulo. Aduzem que o trecho de Vitória a São Paulo seria operado pela LATAM, enquanto o de São Paulo a Roma era de responsabilidade da ITA AIRWAYS. Narram que, ao tentarem embarcar no voo para São Paulo, o primeiro trecho da viagem, foram impedidos com a justificativa de que seus nomes não constavam na lista de passageiros do voo de São Paulo para Roma. Relatam que não conseguiram solucionar a questão, tendo de adquirir novos bilhetes para o dia seguinte e em valor muito superior àqueles gastos com as passagens que adquiriram com antecedência e não puderam ser utilizadas. Requerem a condenação solidária das empresas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 24.507,80 a título de indenização por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, sendo R$ 4.000,00 para cada autor. Inconformadas, ambas as rés interpuseram recurso inominado. A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4. Primeiramente, afasto a tese de ilegitimidade passiva de ambas as rés. Conforme decidido pelo juízo de origem, a operação "codeshare" estabelece uma cadeia de fornecimento em que ambas as empresas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A alegação de culpa exclusiva da outra empresa não prospera, uma vez que ambas se beneficiam do negócio e devem, por isso, partilhar a responsabilidade perante o consumidor.

5. Outrossim, a sentença não contraria a Lei nº 14.034/2020 e as Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por danos morais corresponde ao efetivo prejuízo da parte autora com a aquisição de novas passagens para realizar a viagem.

6. Demais disso, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ (Tema nº 210 de Repercussão Geral), estabelece a prevalência dos tratados internacionais sobre o CDC, mas apenas no que se refere aos limites indenizatórios por danos materiais e em casos de extravio de bagagem. No entanto, a referida tese não se estende aos casos de dano moral, nem aos de negativa de embarque. Não há, portanto, que se falar na inaplicabilidade do CDC para o caso de danos morais, pois os tratados internacionais não regulamentam esse tipo de dano.

7. Restou comprovada a falha na prestação do serviço. As recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova capaz de afastar a narrativa dos autores, limitando-se a imputar a responsabilidade uma à outra. A conduta ilícita, materializada na negativa de embarque injustificada, resultou em prejuízos concretos aos consumidores, que tiveram de adquirir novas passagens aéreas e, consequentemente, gastar mais do que o planejado. A indenização por danos materiais se mostra devida e a quantia fixada pelo juízo de origem é compatível com os documentos anexados nos autos.

8. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento. A negativa de embarque de um voo internacional, após todo o planejamento e despesa com a viagem, causa frustração, angústia e aflição que extrapolam os dissabores do cotidiano. A necessidade de arcar com novas passagens em valor expressivo interfere no planejamento financeiro para a viagem e pode gerar sentimentos de stress tipicamente caracterizadores dos danos morais. A conduta das empresas, que se esquivaram de oferecer a devida assistência, agrava o dano. A reparação moral, portanto, é imperiosa. O valor fixado pelo juízo de origem, de R$ 4.000,00 para cada autor, se encontra em patamar razoável e proporcional, condizente com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos semelhantes.

9. Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos inominados e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Em virtude da sucumbência recursal, condeno ambas as partes recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)